Tribunal: STF
Processo: HC 248659
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus, interposto em favor de VALDINEI MAURO DE SOUZA e RONNY MORAIS COSTA, contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente writ. Eis a ementa da decisão agravada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 55, 56, 69-A DA LEI Nº 9.605/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA.”



    Inconformada com essa decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que “basta ler as decisões respectivas para constatar que nunca se afirmou que os Pacientes (supostamente) integrassem organização criminosa”, sendo certo que “a própria decisão que impôs originalmente as cautelares afirma — textualmente e baseando-se no afirmado pelo MPF — o oposto: que não há evidências de vínculo associativo estável e duradouro entre os Pacientes e os integrantes da organização criminosa investigada, que promoveu a venda de mercúrio (alegadamente) introduzido no Brasil por meio de contrabando”.



    Ademais, aduz que, “a decisão, com todo o respeito, não tem fundamentação mínima naquilo que diz respeito à cautelaridade que deveria nortear a imposição das medidas discutidas nesta impetração. Quanto a isso, limita-se a reproduzir os termos da lei sem, contudo, explicitar porque seriam aplicáveis aos Pacientes no caso concreto”.



    É o relatório. DECIDO.



    Diante da irresignação do impetrante e do teor das razões aduzidas, RECONSIDERO a decisão agravada, tão-somente para o fim de submeter o julgamento do mérito do presente habeas corpus ao colegiado da c. Primeira Turma, ficando prejudicado o agravo regimental.



    Considerando o tema dos autos, em especial quanto às implicações processuais e constitucionais, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente